Tribunal: TJSP
Processo: 1004229-40.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Consumidor e processual. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Pretensão à anulação ou reforma manifestada pelos autores.
Cerceamento de defesa reconhecido: produção de prova testemunhal, postulada ainda na inicial, que se afigura pertinente à solução da controvérsia.
RECURSO PROVIDO.